Tribunal: TJSP
Processo: 1044874-69.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PEDIDO DE INCLUSÃO DO PRÊMIO DE INCENTIVO NA BASE DE CÁLCULO DO QUINQUÊNIO – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PEDIDO DE INCLUSÃO DO PRÊMIO DE INCENTIVO NA BASE DE CÁLCULO DO QUINQUÊNIO – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) e RE no 870.947/SE (Repercussão Geral – Tema no 810/STF) – Alteração do julgamento anterior, para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II, do CPC/2015, somente para determinar, quanto à correção monetária incidente, a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (IBGE).
Adequado o julgado, dando-se parcial provimento ao apelo dos autores e negando provimento ao apelo da FESP, não conhecido o reexame necessário.